Tribunal: TJSP
Processo: 0001877-78.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001877-78.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TIAGO LEITE
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001877-78.2019.8.26.0496 -Voto no 35.825
2
VOTO no 35.825
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0001877-78.2019.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 6 RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0001141-60.2019.8.26.0496
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: TIAGO LEITE DA SILVA
VISTOS,
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais de Ribeirão Preto que indeferiu a interrupção
do lapso temporal para fins de benefícios decorrente da unificação das
penas.
Postula o órgão ministerial a reforma da r. decisão para
que seja determinado como termo inicial para obtenção de benefícios a
data do trânsito em julgado da última condenação (caso o réu tenha
permanecido solto durante o processo de conhecimento) ou a data da
última condenação (caso o réu tenha respondido preso ao processo de
conhecimento).
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001877-78.2019.8.26.0496 -Voto no 35.825
3
agravada, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, respeitado o
entendimento do Ministério Público.
Verifica-se que o agravado cumpria pena privativa de
liberdade em regime semiaberto (PEC no 0001141-60.2019.8.26.0496),
quando sobreveio nova condenação à pena privativa de liberdade em
regime fechado (PEC no 0001399-70.2019.8.26.0496).
As penas foram unificadas, estabelecendo-se o regime
fechado para o cumprimento de todas as condenações impostas,
afastando-se, contudo, a determinação quanto à interrupção dos lapsos
temporais para benefícios.
Pois bem.
Revisto entendimento anterior e conforme decisões
recentes proferidas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória não
serve de parâmetro para a determinação da data-base para a concessão
de benefícios.
Confira-se:
“(...). 2. Este Superior Tribunal de Justiça tinha o posicionamento no
sentido de que a superveniência de nova condenação definitiva,
decorrente de fato anterior ou posterior ao início da execução penal,
acarretava a unificação das penas, fazendo-se novo cálculo com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001877-78.2019.8.26.0496 -Voto no 35.825
4
no seu somatório, bem como a interrupção do prazo para a obtenção
de novos benefícios na execução. Após a unificação de penas,
estabelecia-se, como marco interruptivo para concessão de novos
benefícios, o trânsito em julgado da superveniente sentença
condenatória.
No entanto, em recentes julgados, a egrégia Terceira seção do STJ
(REsp 1.557/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe
15/03/2018 e HC 381.248/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, relator para a o acórdão o Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR,
DJe 3/4/2018) alterou seu entendimento para estabelecer que a
superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória,
enseja a unificação de penas, mas não serve de novo parâmetro para
fixação da data-base para concessão de benefícios na execução, não
podendo, portanto, ser desconsiderado o período de cumprimento de
pena desde a última prisão, seja por delito ocorrido antes do início da
execução da pena, ou desde a última infração disciplinar, seja por
crime praticado no curso da execução e já apontado como falta grave.
Dessa forma, o entendimento adotado pela Corte estadual, que
alterou a data-base, referente à obtenção de benefícios, para a data da
última prisão (ou do último crime, se o réu estava preso quando o
praticou), está de acordo com a jurisprudência deste Quinta Turma,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ressalta-se, ainda,
que dentre os benefícios referidos, inclui-se a progressão de regime.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao
início do cumprimento da pena, não altera a data-base para a
concessão dos benefícios do livramento condicional, comutação de
penas e indulto. Precedentes (...).” (HC 450713/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001877-78.2019.8.26.0496 -Voto no 35.825
5
Joel Ilan Paciornik, j. 07/08/2018)
Outrossim, recentemente, decidiu-se nesta Câmara
que, “agora, tem-se como incabível, nesses casos, a adoção de novo marco
para aquisição de benefícios, qual seja, a data do trânsito em julgado da
última condenação.
De fato, os crimes que ensejam tais condenações
equivalem à prática de falta grave, nos termos do art. 52, da Lei de
Execução Penal, de maneira que deverão ser registrados como tal e,
quando o forem, aí sim, deverão interromper a contagem do lapso temporal
para aquisição de novos benefícios na execução (à exceção do livramento
condicional, da comutação e do indulto), conforme a já consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, como os crimes cometidos no curso da
execução já devem ser anotados como infrações disciplinares, com os
respectivos efeitos no cumprimento da pena, não pode a superveniência do
trânsito em julgado destes delitos causar nova interrupção do período
aquisitivo dos benefícios da execução, sob pena de ocorrência de bis in
idem.
Vale dizer, nem mesmo o eventual trânsito em julgado
de condenação por crime anterior ao início do cumprimento da pena serve
para interromper o lapso temporal para obtenção de benefícios, pois,
embora tal delito não tenha causado essa interrupção previamente, não se
presta a afastar os méritos do sentenciado, já que estranho ao seu
processo de reabilitação penal” (Agravo em Execução no
0002187-77.2018.8.26.0154, Relator: Des. Alexandre Almeida, julg. em
31/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001877-78.2019.8.26.0496 -Voto no 35.825
6
Portanto, de acordo com o entendimento E. Superior
Tribunal de Justiça, a unificação de penas não interrompe o lapso
temporal para a obtenção de benefícios.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora